Tribunal: TJDFT
Processo: 0735102-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735102-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA AGRAVADO: ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S.A DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias à agravante para que esclareça, de forma objetiva, qual a circunstância que implicaria em urgência para conhecimento do presente agravo de instrumento nos termos da Teoria da Taxatividade Mitigada. Ressalte-se que a simples constatação de demora no julgamento em face de sobrestamento determinado na origem não dá ensejo ao conhecimento de agravo de instrumento fora das hipóteses de cabimento arroladas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ato contínuo, no mesmo prazo assinalado, aponte o agravante, de forma clara e objetiva, qual o objeto do pedido da Tutela Recursal pretendida, o qual, também, não se encontra claro na peça inicial apresentada. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de novembro de 2021 15:14:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora